Tribunal: TJPA
Processo: 0833929-62.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833929-62.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA CRISTINA DE QUADROS RODRIGUES

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0833929-62.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI

RECORRIDA: Ana Cristina de Quadros Rodrigues

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito do Consumidor. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Fornecimento de medicamento prescrito (Stelara – Ustequinumabe). Alegação de contrato anterior à Lei nº 9.656/98 suscitada apenas em grau recursal. Inovação recursal configurada. Recusa indevida. Danos morais. Termo inicial dos juros. Responsabilidade contratual. Citação. Reforma parcial da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de demandas recíprocas de apelação cível interpostas por beneficiária de plano de saúde (CASSI Família I) e pela própria operadora, contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o custeio do medicamento STELARA 130mg (ustequinumabe) e fixando indenização de R$ 10.000,00, com juros a partir da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação são:

(i) saber se é possível a apreciação de tese recursal não suscitada no primeiro grau – mais especificamente, a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 ao contrato firmado em data anterior à sua vigência, por não ter havido adaptação formal;

(ii) saber se o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais deve ser a citação, diante da natureza contratual da responsabilidade imputada à operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto pela operadora de plano de saúde (CASSI) introduz tese nova, não suscitada na contestação, consistente na alegação de inaplicabilidade da legislação consumerista ao contrato por ser anterior à Lei nº 9.656/98.

4. Tal argumentação não foi oportunamente ventilada no curso da instrução, configurando inovação recursal vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que repele a apreciação de matéria nova em grau de apelação (AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ).

5. Quanto ao apelo da beneficiária, quanto ao termo inicial dos juros de mora, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros devem incidir desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da Súmula 54/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da CASSI não conhecido, por inovação recursal.

7. Recurso de Ana Cristina de Quadros Rodrigues provido, para fixar como termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais a data da citação válida.

Tese de julgamento:

1.
A inovação recursal, mediante apresentação de tese jurídica não suscitada no primeiro grau de jurisdição, é inadmissível, ainda que se trate de contrato de plano de saúde anterior à vigência da Lei nº 9.656/98.

2.
Em se tratando de responsabilidade contratual decorrente de negativa indevida de cobertura por plano de saúde, os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data da citação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 405; Código de Processo Civil, art. 1.011, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2021; STJ, AgInt nos EAREsp 1689625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0833929-62.2021.8.14.0301; Recorrente: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI; Recorrida: Ana Cristina de Quadros Rodrigues.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
não conhecer do recurso de apelação da CASSI, por inovação recursal
, e em
dar provimento ao recurso de Ana Cristina de Quadros Rodrigues
,
para reformar parcialmente a sentença exclusivamente quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais, fixando-o na data da citação válida
, tudo nos termos do relatório, do voto e da fundamentação constantes nos autos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas por
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI
e
Ana Cristina de Quadros Rodrigues
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que
julgou procedente a pretensão autoral
, consubstanciada em
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
, proposta por
Ana Cristina de Quadros Rodrigues
, beneficiária do plano de saúde Cassi Família I.

A decisão recorrida, lançada ao ID 119563173,
confirmou a liminar deferida anteriormente (ID 28934724)
, condenando a ré ao fornecimento do medicamento imunossupressor
STELARA 130 mg (princípio ativo: ustequinumabe)
, conforme prescrição médica, além do pagamento de
R$ 10.000,00 a título de danos morais
, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ. Ademais, houve condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais (ID 26434959), a CASSI sustenta, em suma:

(i)

que é entidade de autogestão em saúde, sem fins lucrativos, não estando sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 608 do STJ;

(ii)

que o contrato da recorrida não foi adaptado à Lei nº 9.656/98, sendo anterior à sua vigência (adesão em 17/03/1997), de modo que suas cláusulas devem ser interpretadas à luz das condições originalmente pactuadas;

(iii)

que o medicamento STELARA 130mg não consta da Tabela Geral de Auxílio do plano Cassi Família I, razão pela qual não há cobertura contratual obrigatória;

(iv)

que o contrato antigo somente poderia ser adaptado por iniciativa da beneficiária, o que não ocorreu, sendo vedada a adaptação unilateral pela operadora, conforme art. 35, § 4º, da Lei 9.656/98;

(v)

que decisões judiciais que impõem cobertura fora do contrato geram desequilíbrio econômico e ferem o princípio do pacta sunt servanda;

Ao final, requer a reforma da sentença e o julgamento de improcedência da ação.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 26434966, a recorrida rebate os argumentos da apelante, sustentando:

(i)

a clara existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a aplicação do CDC, especialmente quanto à vulnerabilidade técnica e à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII);

(ii)

que o medicamento foi prescrito por profissional médico especializado, sendo imprescindível ao tratamento da Doença de Crohn, crônica e progressiva;

(iii)

que a negativa de cobertura constitui conduta abusiva, ofende a dignidade da pessoa humana e compromete o direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente;

(iv)

que a sentença está devidamente fundamentada e em consonância com os elementos probatórios dos autos;

Pugna, ao final, pela manutenção integral da sentença e pelo
não provimento da apelação
.

Por sua vez, a autora da ação recorre da sentença
sustentando, exclusivamente, a existência de
erro material
na sentença no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais. Defende que, por se tratar de
responsabilidade contratual
, os juros devem incidir
desde a citação
.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 26434973, a parte recorrida –
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
– requer o improvimento do recurso, sob os seguintes fundamentos:
(i)
ausência de demonstração da hipossuficiência econômica da autora, motivo pelo qual requer a revogação dos benefícios da justiça gratuita;
(ii)
ausência de ilicitude ou conduta abusiva por parte da operadora do plano de saúde;
(iii)
inexistência de danos morais indenizáveis no caso concreto, por ausência de nexo causal e de comprovação do alegado sofrimento; e
(iv)
alternativamente, requer significativa redução do valor fixado a título de dano moral, reputando-o excessivo diante das circunstâncias da causa.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche, formalmente, os requisitos extrínsecos de admissibilidade — tempestividade, preparo e regularidade formal —, motivo pelo qual passo à sua análise.

Todavia,
não conheço do recurso de apelação interposto
pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, por
inovação recursal
, nos termos que passo a expor.

A controvérsia submetida ao primeiro grau de jurisdição consistiu na negativa, por parte do plano de saúde, do custeio do medicamento
STELARA (ustequinumabe), 130mg
, prescrito à autora/recorrida para tratamento da Doença de Crohn. O juízo a quo reconheceu a abusividade da negativa, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e na interpretação sistemática das normas consumeristas e constitucionais relativas à saúde.

No entanto, em suas razões de apelação, a recorrente apresenta, pela primeira vez, argumento no sentido de que o plano não deveria arcar com a medicação em razão do plano ser anterior a lei nº 9.656/98, não tendo sido adaptado a nova legislação e, por conseguinte, sendo escorreita a negativa do tratamento por conta das cláusulas restritivas.

Tal alegação, frise-se,
não foi ventilada na contestação (ID 30111264)
tampouco nas demais manifestações de mérito constantes dos autos originários.

Nota-se que em sua defesa a CASSI aduz o seguinte:

Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
– a ré sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por não configurar operadora de plano de saúde nos moldes da Lei nº 9.656/98. Alega que a CASSI é associação civil sem fins lucrativos, que atua na modalidade de autogestão em saúde, prestando assistência apenas aos funcionários do Banco do Brasil e seus dependentes, mediante regime mutualista. Afirma que as normas da ANS não lhe seriam aplicáveis de forma cogente e automática, mas tão somente de forma subsidiária e compatível com sua estrutura.

Natureza do vínculo e regulamento contratual
– sustenta que o relacionamento entre as partes é regido por normas específicas, aderidas de forma voluntária pela autora, e que a assistência à saúde deve ser prestada nos moldes das condições do Plano de Associados e das normas de custeio estabelecidas, inclusive no tocante ao reembolso e à rede credenciada.

Ausência de negativa de cobertura
– impugna expressamente a alegação de negativa de cobertura para internação hospitalar ou cirurgia de urgência. Afirma que a CASSI não se recusou a prestar atendimento à autora e que a internação se deu em hospital fora da rede credenciada, o que ensejou a necessidade de posterior apresentação de documentação para fins de reembolso.

Inexistência de danos morais
– argumenta que não há nos autos qualquer comprovação de abalo psicológico relevante, tampouco que tenha havido recusa abusiva ou deliberada de atendimento. Enfatiza que não se trata de negativa, mas de questão administrativa quanto à forma de atendimento, o que afastaria, por si só, a indenização por danos extrapatrimoniais.

Inexistência de responsabilidade civil
– nega que tenha descumprido dever contratual, inexistindo ato ilícito capaz de ensejar a responsabilidade civil subjetiva. Sustenta que o atendimento à autora ocorreu dentro das possibilidades do plano e que os trâmites seguidos decorrem da própria lógica do regime mutualista adotado pela entidade.

A jurisprudência pátria, a propósito, é pacífica no sentido de que
inovações recursais não podem ser conhecidas em sede de apelação
, porquanto ofendem o princípio do duplo grau de jurisdição e a vedação à supressão de instância. Cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

Portanto, à míngua de impugnação específica em 1º grau,
resta vedada a apreciação da tese nesta fase recursal
, sob pena de supressão de instância e ofensa ao contraditório.

Dessa forma,
não conheço do recurso de apelação interposto
pela CASSI com base no art. 1.011, caput e §1º, do CPC.

No que concerne ao recurso de apelação da autora, entendo que este deve ser provido.

O caso versa sobre a
recusa indevida de cobertura de medicamento (Stelara – Ustequinumabe)
prescrito à autora para tratamento de doença grave (Doença de Crohn, CID K50.1). Conforme consta dos autos, o plano de saúde réu (CASSI), mesmo diante de prescrição médica justificada, negou a cobertura sob o argumento de ausência de previsão nas Diretrizes de Utilização da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A controvérsia judicial foi dirimida em
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
, julgada procedente, com
condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais
, com incidência de
juros de 1% ao mês a contar da sentença
, e correção monetária pelo INPC.

Ocorre que, se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação, como salienta o STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA Nº 168/STJ. 1. A teor do que dispõem os artigos 1.043 do Código de Processo Civil e 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis embargos de divergência, recurso cujo objetivo é a uniformização da jurisprudência desta Corte, com a eliminação de dissidências internas quanto à interpretação do direito em tese, quando determinado órgão fracionário, julgando recurso especial, dissente de julgamento atual de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. 2. No caso, não está configurada a divergência afirmada pela embargante quanto ao termo inicial dos juros de mora, tendo em vista não haver identidade fática e jurídica entre o julgado recorrido e o acórdão indicado como paradigma.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios, quando se tratar de relação contratual, é a citação na fase de conhecimento da ação judicial, ainda que se trate de obrigação ilíquida.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EAREsp: 1689625 SP 2020/0084766-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Tendo em vista que o pedido de dano moral decorre de descumprimento contratual – negativa indevida de cobertura de tratamento de saúde –, o termo inicial da incidência de juros deve ser fixado na
data da citação da parte ré
, momento em que foi constituída em mora.

Assim, é de rigor a
reforma parcial da sentença
, exclusivamente para determinar que os
juros de mora incidentes sobre o valor fixado a título de indenização por danos morais passem a incidir a partir da data da citação válida
, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados, inclusive o valor da indenização arbitrada (R$ 10.000,00), e a base de cálculo da correção monetária (data da sentença).

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de ANA CRISTINA DE QUADROS RODRIGUES, para reformar parcialmente a sentença apenas no que tange ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, fixando-o na data da citação da parte ré, nos termos do art. 405 do Código Civil e conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto:

a)

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI
, por inovação recursal, nos termos do art. 1.011, caput e §1º, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 10 do mesmo diploma legal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça;

b)

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Ana Cristina de Quadros Rodrigues
, para
reformar parcialmente
a sentença de origem,
exclusivamente
a fim de
alterar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais
, fixando-o na
data da citação da parte ré
, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;

É como voto.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 12/03/2026